Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-95.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-95.2016.8.14.0039

APELANTE: LOURIVAL CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. MODULAÇÃO DO REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na espécie, sendo o recorrente flagranteado na posse de 2.140g de maconha, revela-se viável a “aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena” (STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE), tal como reconhecido pelo magistrado sentenciante.

2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão do
quantum
aplicado na sentença condenatória, qual seja, 4 anos e 2 meses de reclusão, consoante disposto no art. 33, §2º, “b”, do CP, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de LOURIVAL CORREA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 380 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 7523237).

Por entender que a minorante do tráfico privilegiado foi estabelecida na fração mínima sem fundamentação idônea, o apelante postula pela ampliação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no percentual máximo de 2/3, com o redimensionamento da pena e modificação do regime inicial de cumprimento, sobretudo à vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas no cálculo dosimétrico (ID 7523239).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7523239, págs. 14-17), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do apelo (ID 7614391).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor do apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “vez que o agente é primário, de bons antecedentes, não há provas que se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa” (ID 7523238, pág. 7), aplicando a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

No entanto, nada impede que este Tribunal utilize a técnica da suplementação da fundamentação para fins de complementar as razões que justificam a redução de pena nos exatos termos propostos pelo julgador na instância originária, como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz; TJCE,
ApCrim n. 0024070-17.2015.8.06.0001
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto).

Na espécie, reputo ser cabível manter a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois o apelante foi flagranteado na posse de 2.140g de maconha, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 7523204, pág. 7), de modo que se revela viável a “aplicação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), levando-se em conta a quantidade da droga apreendida - não utilizada na primeira fase de aplicação da pena” (STJ,
AgRg no HC n. 890.591/CE
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP), hipótese retratada nos autos.

Portanto, ainda que o réu seja primário, de bons antecedentes e não haja comprovação de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, a quantidade de entorpecente apreendido em seu poder não autoriza a redução máxima, justificando uma maior reprovação do delito praticado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

De resto, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão do
quantum
aplicado na sentença condenatória, qual seja, 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, consoante dispõe o art. 33, §2º, b), do CP, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024